Tribunal: STF
Processo: HC 56460
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-22
Data de publicação: 1978-09-22

Ementa:
PENAL. Prescrição da ação penal. A prescrição pela pena concretizada na decisão condenatória não leva em conta o prazo decorrido entre a denúncia e o acórdão em apelação, se entre uma e outro mediou sentença condenatória, que interrompe o curso da prescrição (CP, art. 117, IV).